Tribunal: STF
Processo: AI 440870
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual. Gratificação por atividade de
polícia (GAP) instituída pela LC est. 873/2000: extensão aos
servidores inativos, por força do art. 40, § 4º (§ 8º, na redação da
 EC 20/98), da Constituição Federal, dado o seu caráter geral:
precedentes (v.g., RE 244.697, Ellen Gracie, DJ 31.08.01; RE
259.258, Ilmar Galvão, DJ 27.10.00; RE 244.081, Ilmar Galvão, DJ
10.11.00)